Tribunal: TJBA
Processo: 8018435-03.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018435-03.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KAILU MACEDO DE CARVALHO ALVES

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. PARTES IDÊNTICAS, MAS PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA DEMANDA. SIMULTANEIDADE INEXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018435-03.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante KAILU MACEDO DE CARVALHO ALVES e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
,
PARA ANULAR A SENTENÇA
. nos termos do voto do relator.